Tribunal: STF
Processo: HC 242534
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 919.921/SP (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a prática dos crimes previstos nos arts. 147, caput, c/c 61, inc. II, al. “f” (ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher) e 147-B, caput (violência psicológica contra a mulher), todos do Código Penal, em concurso material (e-doc. 4).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São de Paulo buscando o trancamento da ação penal, sendo concedida parcialmente a ordem, apenas para trancar o processo em relação ao crime de ameaça, reconhecendo-se a decadência do direito de representação da vítima (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam que o juízo de origem adotou fundamentação genérica, não podendo o TJ e o STJ acrescentarem fundamentos em desfavor do paciente. Buscam o trancamento da ação penal ante a atipicidade da conduta. Segundo aduzem, a suposta prática do crime previsto no art. 147-B do CP teria ocorrido durante a vigência da união entre o paciente e sua ex-esposa, a qual se encerrou em novembro de 2020. Frisam que o mencionado delito foi criado apenas em 2021 pela Lei nº 14.188. Desse modo, alegam que a aplicação retroativa da Lei nº 14.188, de 2021 para incriminar o paciente por fatos ocorridos antes de sua vigência viola frontalmente os princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei penal.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do processo nº 1500822-30.2022.8.26.0361 até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, pedem o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requerem a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator